Tribunal: TJSP
Processo: 1059590-23.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência- Apelação do corréu Santander - Ilegitimidade passiva – Inocorrência - Não apresentados os contratos originários, que foram objetos de cessão à corré e que geraram os apontamentos restritivos - Manutenção da declaração de inexigibilidade dos débitos, cancelamento dos respectivos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência- Apelação do corréu Santander - Ilegitimidade passiva – Inocorrência - Não apresentados os contratos originários, que foram objetos de cessão à corré e que geraram os apontamentos restritivos - Manutenção da declaração de inexigibilidade dos débitos, cancelamento dos respectivos apontamentos restritivos, assim como o pagamento de indenização por danos morais – DANO MORAL - Ocorrência - Dever de reparação - Valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral que se revela apto a ressarcir o autor e evitar a prática, pelo réu, de atos como o narrado nos autos – Sentença mantida - Honorários advocatícios devidos ao advogado do apelado majorados, nos termos do art. 85, §2oe 8o do CPC- RECURSO NÃO PROVIDO.